Tribunal: TJES
Processo: 0005564-56.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005564-56.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCKON SABADINE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005564-56.2022.8.08.0012

APELANTE: MAYCKON SABADINE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA. ISENÇÃO DE PENA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 45, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MAYCKON SABADINE DE SOUZA em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no caput do art. 155, do Código Penal. O juízo fixou a pena em 01 ano de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa busca a absolvição por meio do princípio da insignificância, a isenção de pena em razão de dependência química e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se incide o princípio da insignificância considerando o valor dos produtos subtraídos e o histórico criminal do agente; (ii) verificar se a condição de usuário de entorpecentes autoriza a isenção de pena prevista no art. 45, da Lei 11.343/2006; e (iii) definir a competência para a análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor da res furtiva (R$ 280,56) excede o patamar de 10% do salário-mínimo vigente no momento dos fatos (R$ 1.212,00), o que impede o reconhecimento da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

A habitualidade delitiva específica obsta a concessão da benesse, visto que o apelante responde a outras cinco ações penais por crimes patrimoniais e praticou o novo delito no mesmo dia em que recebeu liberdade provisória por furto anterior.

O reconhecimento da inimputabilidade ou isenção de pena, nos termos do art. 45, da Lei nº 11.343/2006, demanda prova pericial técnica de que o agente carecia de capacidade para compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, o que não ocorre pela mera alegação de dependência química.

A análise fática demonstra atuação consciente e deliberada com o objetivo de obter lucro mediante revenda das mercadorias para fomento de vício, circunstância que preserva a imputabilidade penal.

A apreciação da assistência judiciária gratuita pertence ao Juízo da Execução, fase adequada para verificar a situação financeira do sentenciado e a possibilidade de pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor do objeto subtraído superior a 10% do salário-mínimo e a reiteração delitiva do agente afastam a aplicação do princípio da insignificância.

A condição de usuário de substâncias entorpecentes, sem prova pericial de incapacidade de entendimento ou autodeterminação, não autoriza a isenção de pena.

Compete ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 155 do Código Penal; art. 45 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136896, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13.12.2016; STJ, HC 544.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2020; STJ, AgRg no HC 965.502/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005564-56.2022.8.08.0012

APELANTE: MAYCKON SABADINE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYCKON SABADINE DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17301121, pp. 209/219), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

A Defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância da conduta, absolvendo-se o acusado. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a isenção de pena, nos termos do art. 45, da Lei nº 11.343/06, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da exordial acusatória (ID 17301121, pp. 03/05) que, no dia 25/8/2022, por volta das 20h40m, o denunciado entrou no Supermercado Mineirão, localizado no Shopping Moxuara, situado na Av. Mario Gourgel, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, e subtraiu para si do interior do comércio 07 produtos embutidos de carne, do tipo salaminho, que juntos totalizaram o montante de R$ 280,56 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Consta que o réu aproveitou-se do momento em que não havia ninguém na porta do comércio para sair do local com a “res furtiva”, bem como que ele pretendia vender os produtos por um preço menor para fazer dinheiro. No entanto, o acusado fora abordado por um segurança do comércio, em razão da atitude suspeita, quando o denunciado se encontrava caminhando pelo Shopping Moxuara de posse da “res furtiva”. Ressai, ainda, que o denunciado havia sido preso em flagrante delito no dia 24/8/2022 pela prática de um crime de furto e que, ao passar pela Audiência de Custódia por este crime no dia 25/8/2022, recebeu o benefício da liberdade provisória sem fiança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s
.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou não, do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas
”. (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020) (AgRg no HC n. 965.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

No caso concreto, o valor da
res furtiva
(R$ 280,56) ultrapassa o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00), circunstância que afasta o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica.

Ademais, a habitualidade delitiva específica obsta a concessão da benesse. Registros criminais (ID 17301121, pp. 99/109) demonstram que o apelante responde a outras cinco ações penais por crimes da mesma natureza, havendo o denunciado praticado novo delito no mesmo dia em que recebeu liberdade provisória por furto anterior. Nesse contexto, a reiteração delitiva evidencia o desprezo pelo sistema penal e a acentuada reprovabilidade do comportamento e periculosidade social.

Superada tal aresta, quanto ao pleito de isenção da pena por dependência química, insta salientar que o reconhecimento da inimputabilidade penal, nos moldes do art. 45, da Lei nº 11.343/2006, demanda a demonstração cabal, preferencialmente mediante prova pericial técnica, de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

Nesse prisma, a simples condição de usuário de substâncias entorpecentes não constitui salvo-conduto para a prática de ilícitos, nem autoriza,
per si
, a isenção de responsabilidade criminal. O arcabouço fático-probatório demonstra que o apelante atuou de forma deliberada e consciente, com o desígnio nítido de obter lucro mediante a revenda dos produtos subtraídos para o fomento de seu vício. Sob tal ótica, a ingestão voluntária ou culposa de drogas não exclui a imputabilidade penal.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)